Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE NÃO CABALMENTE DEMONSTRADA. MEIO PROCESSUAL INIDÔNEO À ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que também rejeitou a exceção de pré-executividade. Alega-se que o título é certo, líquido e exigível, além de ser possível a constrição dos bens da agravante, bem como a possibilidade de avaliação das teses defensivas por meio da exceção de pré-executividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a matéria de defesa pode ser avaliada por meio da exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade não é meio idôneo para impugnar execução de título extrajudicial, quando não se enquadrar nas hipóteses excepcionais de cabimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é cabível em casos excepcionais, de modo que a matéria deve ser de ordem pública – por isso conhecível de ofício pelo Juiz; 2. O artigo 803 do Código de Processo Civil prevê as causas de nulidade da execução”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 803.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 190158, 20030020105377AGI, Rela Desa VERA ANDRIGHI, 3a Turma Cível, j. 22/3/2004, p. 29/4/2004; TJDFT, Acórdão 1906632, 07198360920248070000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, j. 8/8/2024, p. 28/8/2024.